Tribunal: TJSP
Processo: 2188847-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Ausência de comprovação dos requisitos do art. 300, do CPC para fins de concessão de tutela de urgência para retirada do nome

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Ausência de comprovação dos requisitos do art. 300, do CPC para fins de concessão de tutela de urgência para retirada do nome da recorrente do cadastro de proteção ao crédito - Menção a dispositivos legais para fins de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse propósito que a matéria em comento tenha sido debatida e analisada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2188847-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapevi, em que é embargante
MARIA ROSELITA BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ACHILE ALESINA
(Presidente sem voto), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188847-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23551 – Itapevi - AC
2
Voto no 23551
Embargos de declaração no 2188847-54.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Maria Roselita Bezerra Campos
Embargado: Banco do Brasil S/A.
Comarca: Itapevi
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples
inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da
matéria
-
Impossibilidade
-
Celeuma
devidamente
examinada - Ausência de comprovação dos requisitos do
art. 300, do CPC para fins de concessão de tutela de
urgência para retirada do nome da recorrente do cadastro de
proteção ao crédito - Menção a dispositivos legais para fins
de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse
propósito que a matéria em comento tenha sido debatida e
analisada - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto em face
do v. acórdão proferido às fls. 132/134 que, por votação unânime, negou provimento
ao agravo de instrumento e foi assim ementado: “Agravo de Instrumento - Anotação
no cadastro de inadimplentes - Pedido de exclusão de dados do órgão de proteção
ao crédito - Necessidade de se aguardar o contraditório - Não preenchidos os
requisitos para a concessão da tutela de urgência - Recurso desprovido”.
Aduz a agravante, ora embargante, haver necessidade de interpor o
presente recurso para fins de prequestionamento. Diz que existiria falta ou
deficiência de fundamentação judicial nos termos do art. 93, inciso IX, da
Constituição da República de 1988. Seria essencial a manifestação acerca do
conteúdo das provas elencadas nos autos que não demonstrariam a verossimilhança
das alegações da embargante (fls. 1/6).
Dispensada a abertura de prazo para contrariedade em prestígio aos
princípios da celeridade e economia processual.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes,
contudo, acolhimento.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor
que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188847-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23551 – Itapevi - AC
3
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria
ou ainda obstaculizar o andamento processual.
E, na hipótese dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer
vício dessa natureza no julgado atacado, o qual transmite os motivos que embasaram
o decisum e todas as questões postas pela parte embargante foram apreciadas e
indicados fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida.
Constou de forma expressa no v. acórdão embargado que “às
fls.20/23 da origem, encontra-se relatório da empresa de consulta Boa Vista,
administradora do SCPC, carreado aos autos pelo recorrente a fim de comprovar a
existência da inclusão de seu nome no rol de maus pagadores. Da apreciação de
referido documento se vislumbram inserções datadas de 15.10.2014, pelo Banco do
Brasil S.A., referente ao contrato no 00000000071208521, onde figura como
avalista, na importância de R$379.010,61 e em 10.01.2015, na qualidade de
avalista, da importância de R$302.906,04.” (fls. 134).
Ora, tais documentos evidenciam que os apontamentos se deram
em época distante, passados vários anos sem que tenha havido contestação pela
recorrente, o que desnatura a alegada urgência para deferimento da tutela recursal
pretendida. Mais não é preciso dizer.
No que tange ao caráter prequestionador do presente recurso, como
é cediço, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se
adequadamente fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o entendimento do E. Superior do Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188847-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23551 – Itapevi - AC
4
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9).
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita
pela embargante para buscar reforma do aresto.
Destaque-se, por fim, que o artigo 1.025 do NCPC considera
incluídos no julgado “os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MENDES PEREIRA
Relator